Tribunal: TJSP
Processo: 1001673-45.2018.8.26.0595
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Geraldo Xavier
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-10-31

Ementa:
Apelação. Ação anulatória de lançamentos fiscais. Imposto predial e territorial urbano. Exercícios de 2016 a 2018. Alegação de não incidência do tributo. Improcedência. Imóvel destinado à atividade hoteleira, sem exploração de atividade agropecuária. Recurso denegado.